Tribunal: STF
Processo: ARE 791142
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada, de modo que é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    Os preceitos constitucionais tidos por violados não foram objeto de análise pelo colegiado de origem. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos para suprir eventual omissão. O recurso carece, portanto, de prequestionamento. 



    Nova apreciação dos fatos e do material probatório atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.